Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO A VOTAR E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AS COTAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que se possa verificar se a parte agravante está adimplente com todas as cotas condominiais dos lotes que alega possuir, podendo, então, exercitar direito de voto e de participação em assembleias condominiais, é necessária uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
2. Agravo de instrumento não provido.